Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. COLISÃO ENTRE DIREITOS DE MESMA NATUREZA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO CREDOR.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes.
2. Ainda que o crédito perseguido (honorários advocatícios) ostente a mesma natureza alimentar da verba a ser penhorada e que, portanto, se esteja diante da colisão entre direitos fundamentais, este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de priorizar o crédito do exequente. Precedente.
3. Indefere-se o pedido para que se aguarde o julgamento do recurso relativo à sentença proferida nos embargos à execução. Como os embargos do devedor não foram recebidos no efeito suspensivo e, por fim, foram julgados procedentes em parte, somente para reconhecer o excesso de execução, a apelação deve conter o efeito meramente devolutivo, porquanto o recurso é direcionado apenas contra a parte julgada improcedente.
4. Agravo conhecido e não provido.